Tribunal: TJSP
Processo: 1015816-53.2019.8.26.0482
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Almeida Sampaio
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – RESTITUIÇÃO DOS VALORES INDEVIDOS - Não comprovação, pela requerida, da contratação do "serviço de terceiro" - Apelo provido, para julgar procedente a ação.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900884
ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1015816-53.2019.8.26.0482, da Comarca de Presidente Prudente, em que é apelante
ANTONIO CARLOS SILVA (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada TELEFÔNICA
BRASIL SA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 25a Câmara de Direito Privado
do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram provimento ao
recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores HUGO CREPALDI
(Presidente) e MARCONDES D'ANGELO.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015816-53.2019.8.26.0482 -Voto no 47748
2
Voto no 47.748
Apelação Cível no 1015816-53.2019.8.26.0482
Apelante: Antonio Carlos Silva
Apelado: Telefônica Brasil SA
Comarca: Presidente Prudente
Câmara: 25a Câmara de Direito Privado
APELAÇÃO – PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE TELEFONIA -
AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO –
RESTITUIÇÃO
DOS
VALORES
INDEVIDOS
-
Não
comprovação, pela requerida, da contratação do “serviço de
terceiro” - Apelo provido, para julgar procedente a ação.
Cuida-se de ação proposta por Antonio Carlos Silva contra a requerida
Telefônica Brasil S/A, julgada improcedente, ficando o autor condenado a suportar as
custas e despesas processuais, além dos honorários advocatícios, fixados em R$1.000,00,
por equidade, ressalvada a gratuidade da justiça concedida ao autor.
Inconformado com a r.decisão, recorreu o autor, pugnando pela reforma da
r.sentença, “para o fim de declarar nulas as cobranças e condenação da apelada na
obrigação de restituição dos valores indevidamente cobrados.”
Recurso regularmente processado, sem recolhimento do preparo, em razão
da gratuidade da justiça, e contrarrazoado.
Este é o relatório.
Alega o autor que, como titular da linha de telefonia móvel de n. (18)

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015816-53.2019.8.26.0482 -Voto no 47748
3
99785-2586, contratou o serviço “Vivo Controle Digital 4GB ilimitados/Vivo Controle
Serv Digital IV + pacote de 60 minutos para ligações a outras operadoras”, com cobrança
mensal de R$82,98. Todavia, a partir da fatura com vencimento em 17.12.2018, a
requerida passou a cobrar o denominado “serviços de terceiros”, não contratado pelo autor,
tendo como acréscimo na fatura, o valor de R$47,51.
Entrou em contato com a ré para o cancelamento do serviço, de forma
infrutífera. Dirigiu-se ao Procon, onde a requerida, em resposta, aduziu que “...podemos
cancelar os seguros ativos na linha conforme solicitado pelo mesmo. Ofertamos ao
consumidor também isentar do pagamento das faturas com vencimento em fevereiro,
março e abril de 2019”.
Diante do não cancelamento do serviço e da inexistência de restituição dos
valores indevidamente pagos, entrou o autor com a presente ação.
O apelo deve ser provido.
Com efeito, a requerida, em nenhum momento trouxe aos autos contrato
com assinatura do autor ou áudio da contratação do serviço, limitando-se a assinalar a
existência de registros digitais rastreáveis, que não foram comprovados.
Destarte, diante da falta de comprovação de contratação do serviço, conclui-
se que os débitos referentes aos “serviços de terceiros” cobrados desde dezembro de 2018
são inexigíveis, devendo a requerida restituir os valores, de forma simples, com incidência
de correção monetária a partir dos efetivos pagamentos, além do acréscimo de juros de
mora de 1% ao mês, contados da citação.
Com a inversão do julgamento, a requerida arcará com as custas, despesas
processuais e honorários advocatícios, que ficam mantidos no valor, fixado por equidade,
em R$1.000,00 (hum mil reais).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1015816-53.2019.8.26.0482 -Voto no 47748
4
Isto posto, pelo meu voto, dá-se provimento ao apelo, para declarar a
inexigibilidade dos débitos e determinar a sua restituição, na forma simples.
ALMEIDA SAMPAIO
Relator